Tribunal: CARF
Processo: 10380.021720/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021720/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.315 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICA DO SUL DIST ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/08/2007
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabe à recorrente apresentar prova para infirmar a constatação da decisão
recorrida de inexistir parcelamento do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/08/2007
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência
até a competência 11/2003 e 13/2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021720/2008-09
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 431/438) interposto em face de decisão (e-
fls. 328/353) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.189.122-1 (e-fls. 02/135), no valor total de R$ 1.145.945,94 a envolver as rubricas "11
Segurados" e "1F Contrib indiv" (levantamento: FLP - FOLHA DE PAGAMENTO, FPC -
FOLHA PAGAM CAPATAZIA, FPM- FOLHA PAGAMENTO MARKETING, PCF -
PAGAMENTO DE COMISSOES A PF, PRO- PAGAMENTOS DE PROLABORES, PSP -
PAGAMENTOS SERV PRESTADOS PF, SIN - SALARIO IN NATURA) e competências
04/2003 a 08/2007, cientificada(o) em 31/12/2008 (e-fls. 222/223). O Relatório Fiscal consta das
e-fls. 209/216.
Na impugnação (e-fls. 224/226), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento - inviabilidade da apresentação de documentação e
cerceamento de defesa.
(c) Perícia.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 229/233), a fiscalização lavrou
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 235/249), invocando documentos e planilhas anexos.
Intimada em 21/12/2009 (e-fls. 250), a empresa apresentou complemento à impugnação (e-fls.
251/257), em síntese, reiterando as alegações de nulidade e o pedido de perícia e agregando já ter
efetuado o parcelamento do período objeto do lançamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 328/353):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2007
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa ou oficiosa, que compreende a ação fiscal (procedimento), e fase
contenciosa (processo). A segunda fase, que se consubstancia no processo
administrativo fiscal, inicia-se com a impugnação tempestiva (Decreto n° 70.235/72,
art. 14) e somente a ela se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOCUMENTOS
APREENDIDOS POR ORDEM DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA.
Não resta demonstrado o cerceamento do direito à ampla defesa do contribuinte, se,
embora os seus documentos tenham sido apreendidos por ordem do Poder Judiciário
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

durante a ação fiscal, não foi comprovado por ele que, para fins de preparar a sua
defesa, tentou ter acesso à documentação e o seu pedido foi negado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. MOTIVAÇÃO
NO RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. SANEAMENTO.
Se o Auditor Fiscal não menciona o motivo de fato e o fundamento legal para aferição
indireta das bases de cálculo das contribuições previdenciárias no seu relatório, é
possível O saneamento desse vício no relatório complementar emitido em diligência
fiscal, desde que seja providência de sua iniciativa, seja reaberto O prazo para defesa e
esses tributos não tenham sido atingidos pela decadência. Dessa fom1a, restam
preservados o direito à ampla defesa do contribuinte, a imparcialidade do julgamento e a
segurança jurídica.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DOS SEGURADOS. DISCRIMINAÇÃO
DAS BASES DE CALCULO. LIMITES E ALÍQUOTAS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se as remunerações dos segurados encontram-se discriminadas por cada um deles, O
auditor fiscal não pode aferir indiretamente os valores das suas contribuições, deixando
de aplicar os limites e alíquotas previstos na Lei n° 8.212/91, arts. 20 e 28. Caso isso
ocorra, há vício de natureza material no lançamento, que deve ser anulado na parte por
ele maculada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. BIS JN IDEM.
Se as contribuições já constam em outro lançamento e o próprio auditor fiscal autuante
admite que houve equívoco que originou a sua inclusão indevida no Auto de Infração,
devem as mesmas ser excluídas.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DEDUÇÃO DOS VALORES DECLARADOS EM GFIP.
Se originalmente o auditor fiscal não deduziu das bases de cálculo das contribuições
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados os valores declarados em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, mas reconheceu seu equívoco, as contribuições declaradas
devem ser deduzidas dos valores incluídos no Auto de Infração.
(...) Voto (...)
8. DA AFERIÇÃO INDIRETA (...)
Do restante do texto do agente fiscal, conclui-se que somente foram apuradas por
aferição indireta as bases de cálculo a seguir relacionadas:
a. os “salários dos funcionários” (remunerações dos segurados empregados) da matriz
incluídos no levantamento “FLP - FOLHA DE PAGAMENTO” do exercício de 2006,
da seguinte forma:
i. foram encontradas folhas de pagamento quinzenais apenas das competências
01/2006, 04/2006, 11/2006 e 12/2006;
ii. como os valores das folhas de pagamento de 2006 foram inferiores aos valores
da planilha “Demonstrativo de Despesas com Pessoal do Exercício 2006” e por
falta de folhas das competências 02/2006, 03/2006 e 05/2006 a 10/2006, o Auditor
Fiscal dividiu o valor total da planilha para o ano de 2006 por 13 (treze) e chegou
ao valor lançado em todas as competências de 2006, incluída a competência
13/2006.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

b. As remunerações dos segurados empregados da filial incluídos no levantamento
“FLP - FOLHA DE PAGAMENTO” do exercício de 2006, da seguinte forma o valor da
planilha “Demonstrativo de Despesas com Pessoal do Exercício 2006” foi dividido por
13 (treze) e o resultado foi lançado em todas as competências de 2006, incluída a
competência 13/2006.
c. As remunerações dos segurados empregados incluídas no levantamento “FPM -
FOLHA PAGAMENTO MARKETING” da filial 0004-66, competências 02/2006,
03/2006 e 05/2006 a 10/2006: foi repetido o valor da folha de pagamento da
competência anterior.
As demais bases de cálculo foram apuradas diretamente de documentos, conforme
exposto a seguir. (...)
8.1.1 Dos Valores Individualizados por Segurado Empregado
(...) Dessa forma, o motivo aventado pelo Auditor Fiscal para aferir indiretamente os
valores das contribuições mencionadas não cabe no caso, já que as bases de cálculo
encontradas diretamente nos documentos apreendidos estavam individualizadas por
segurado empregado. Portanto, não se aplica o art. 597, I e IV, da IN SRP n° 03/05, não
se subsumindo a essa norma a situação encontrada. Sendo o procedimento fiscal gerido
pelo princípio da estrita legalidade, também somente se podia utilizar a regra do art. 599
da referida IN se o agente fiscal estivesse impossibilitado de calcular a contribuição na
forma estabelecida no art. 20 da Lei n°,8.2l2/91, em virtude de deficiência na
informação por ele utilizada.
Concluo, pois, que houve vício de natureza material na apuração das contribuições
retro especificadas. Assim, resta nulo o crédito tributário nessa parte, devendo tais
valores ser excluídos do Auto de Infração. Ressalto que houve equívoco no motivo
exposto pelo Auditor Fiscal, mas tais valores podem ser novamente lançados sem o
vício cometido, respeitada a decadência.
8.1.2 Dos Valores sem Individualização por Segurado Empregado
(...) na data da ciência da empresa autuada sobre o Relatório Fiscal Complementar
(21/12/2009), as contribuições aferidas indiretamente (período 01/2006 a 13/2006) não.
haviam sido .atingidas pela decadência, fato que inviabilizaria a inovação trazida à baila
pelo Auditor Fiscal nesse relatório, pois restaria atingida a segurança jurídica. Ademais,
a iniciativa do acréscimo no relato foi desse agente fiscal, não tendo sido ferida a
imparcialidade do julgamento.
9 DO PARCELAMENTO
Devo registrar que, apesar de a empresa afirmar que parcelou o valor incluído no Auto
de Infração, os documentos que anexou como comprovantes referem-se a pedido de
parcelamento dos seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Portanto, os valores parcelados não se referem às contribuições incluídas no Auto de
Infração aqui sob discussão.
11 DO LEVANTAMENTO “PCF - PAGAMENTO DE COMISSÕES A PESSOAS
FISICAS”
Foi constatado que os mesmos valores lançados na filial com CNPJ 04.003.705/0004-
66, no levantamento “PCF - PAGAMENTO DE COMISSÕES A PESSOAS FÍSICAS”
haviam também sido incluídos no levantamento “PIN - PROLABORE INDIRETO”
(AIOP n° 37.189.120-5, processo n° 10380021717/2008-87).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

Indagado sobre esse fato, o Auditor Fiscal disse no Relatório Fiscal Complementar que
esses valores migraram equivocadamente para o -levantamento “PCP - PAGAMENTO
DE COMISSÕES A PESSOAS FÍSICAS”, filial com CNPJ 04.003.705/0004-66,
devendo ser excluídos. Acato, pois, essa medida e considero indevidos os montantes
relativos a pró-labore indireto, lançados no levantamento “PIN – PROLABORE
INDIRETO”. Logo, devem ser excluídos do levantamento “PCF - PAGAMENTO DE
COMISSÕES A PESSOAS FÍSICAS” os seguintes montantes: (...)
12 DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Quando da apuração das contribuições dos segurados contribuintes individuais, o
Auditor Fiscal originalmente não aplicou o limite previsto no art. 28 da Lei n° 8.212/91,
porém, no Relatório Fiscal Complementar (fls. 234/239) consta planilha com a devida
correção dos valores, já que as bases de cálculo encontravam-se discriminadas nos
documentos por segurado.
Logo, as seguintes contribuições devem ser corrigidas: (...)
13 DOS VALORES DECLARADOS EM GFIP
Originalmente, o Auditor Fiscal não reduziu das bases de cálculo referentes às
remunerações de segurados empregados os montantes declarados em Guia de
Recolhimento do -Fundo de Garantida do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP. Conforme se vê no Anexo I deste Acórdão, os valores
informados em GFIP para as competências 04/2004 a 12/2004 e 01/2005 a 06/2005 já
foram abatidos das bases de cálculo incluídas sob o levantamento “SAF - SALÁRIOS
AFERIDOS” no julgamento da impugnação apresentada para o Auto de Infração n°
37.189.118-3 (Processo n° 10380021710/2008-65), por meio do Acórdão n° 08-18.739,
de 20/08/2010.
Restaram ainda a reduzir das bases de cálculo apuradas sob o levantamento “FLP -
FOLHA DE PAGAMENTO”, matriz, os seguintes valores., que devem ser
excluídos do Auto de Infração objeto da lide:
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/09/2010 (e-fls. 429/430) e o
recurso voluntário (e-fls. 431/438) interposto em 22/10/2010 (e-fls. 431), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 23/09/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A autoridade lançadora imputou a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos pertinentes à atividade exercida na empresa,
uma vez que o termo de início foi entregue em 23/08/2007 e a auditoria teve
início em 27/08/2007. Essa informação não corresponde à realidade, pois o
procedimento de fiscalização teve início em 23/08/2007 e finalizado em
24/12/2008. Numa fiscalização são solicitados novos documentos e o próprio
auditor destaca que a fiscalização começou em 27.8.2007 e apreensão da
documentação da empresa se deu em 31.8.2007, tendo havido necessidade de
complementação dos documentos. Contudo, os documentos já haviam sido
apreendidos, o que tornou inviável qualquer fiscalização. Todos os
documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude de Medida
Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público
Federal. Até a presente data, a contribuinte permanece sem acesso aos
documentos fiscais. Logo, é clara a incapacidade de o auditor fiscalizar a
empresa e esta de apresentar defesa aos autos de infração. Para autuar, a
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

fiscalização se valeu de documentos em poder de terceiros, prova emprestada.
A decisão recorrida considerou que os princípios do contraditório e da ampla
defesa não se aplicam na fase oficiosa da atividade administrativa de
fiscalização. Esse argumento deixa de considerar a impossibilidade de acesso
da contribuinte/recorrente aos livros contábeis, em ofensa ao art. 5°, LV, da
Constituição. O acesso aos documentos é inviável, não havendo que se falar
em autorização da recorrente para consulta ao objeto da Ação de Busca e
Apreensão e, por conseguinte, não prospera o argumento de não ter a
recorrente comprovado tentativa de obter os documentos e a correspondente
negativa da autoridade ministerial.
(c) Parcelamento. A empresa já efetuou o parcelamento do período fiscalizado,
como já comprovado nos autos, fato que afasta o auto de infração.
Por fim, ressalte-se que ao processo n° 10380.021703/2008-63, estão apensos os
processos n° 10380.021704/2008-16, n° 10380.021710/2008-65, n°10380.021740/2008-71, n°
10380.021717/2008-87, n° 10380.021720/2008-09 e n° 10380.021713/2008-07, a compartilhar
os mesmos elementos de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/09/2010 (e-fls. 429/430), o recurso
interposto em 22/10/2010 (e-fls. 431) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A recorrente sustenta que o lançamento pressupõe a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos, mas o procedimento fiscal teria efetivamente se iniciado em
27/08/2007 e em 31/08/2007 seus documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude
de Medida Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público Federal,
restando inviabilizado o atendimento da fiscalização e o exercício de sua defesa, subsistindo a
falta de acesso aos documentos até mesmo ao tempo das razões recursais. Acrescenta que a
própria autoridade lançadora para autuar valeu-se de elementos colhidos em terceiros e que seu
acesso aos documentos é inviável, a afastar os argumentos da decisão recorrida de que o
contraditório e a ampla defesa se instalam com a impugnação e de que deveria ter comprovado a
tentativa de obter os documentos e a negativa.
De fato, a fiscalização não se valeu apenas da documentação apresentada pela
empresa durante o procedimento fiscal, conforme item 16, IV, do Relatório Fiscal (e-fls. 215).
O campo observações do Relatório de Lançamento ao menos até 11/2004 (e-fls.
77/119) especificou a origem documental dos lançamentos e o conjunto dos Relatórios Fiscais
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

Complementares emitidos no processo principal n° 10380.021703/2008-63 e nos processos
apensos
os
processos
n°
10380.021704/2008-16,
n°
10380.021710/2008-65,
n°10380.021740/2008-71,
n°
10380.021717/2008-87,
n°
10380.021720/2008-09
e
n°
10380.021713/2008-07 restou instruído com cópias dos documentos utilizados, de modo a se
assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo constado do Relatório Fiscal
Complementar do presente processo (e-fls. 243):
17. A apreensão dos documentos acima citados se deu após o início da fiscalização,
incluindo-se nos documentos apreendidos os documentos apresentados pela Empresa
citados no item 15 acima.
18. Algumas cópias anexadas ao Processo Original não foram encaminhadas à Empresa
em virtude da exiguidade de tempo na conclusão do procedimento fiscal que estava na
iminência de prescrever o exercício de 2003.
18.1 Agora, por ocasião deste Relatório Complementar, estamos anexando quase todas
as cópias dos documentos que serviram de base para o levantamento do débito apurado,
excetuando-se apenas os recibos de pagamentos de fretes a transportadores rodoviários
autônomos, que pela grande quantidade ficou inviável a sua anexação, mas, para suprir
as informações sobre os mesmos, anexamos uma planilha com os valores devidos.
Assim, diante da alegação de não ter tido acesso aos documentos apreendidos, foi
encaminhada para a impugnante cópia da documentação apreendida utilizada nos lançamentos
principal e apensos, bem como planilha detalhada dos elementos deles extraídos na falta da
apresentação de todas as cópias, para assegurar o amplo exercício do direito de defesa e o
contraditório, sendo aberto prazo de 30 dias para a empresa se manifestar dos Relatórios Fiscais
Complementares e das cópias a instruí-los, todos cientificados em 21/12/2009 (e-fls. 714 do
processo n° 10380.021703/2008-63, e-fls. 214 do processo n° 10380.021704/2008-16, e-fls. 171
do processo n° 10380.021710/2008-65, e-fls. 105 do processo n°10380.021740/2008-71, e-fls.
135 do processo n° 10380.021717/2008-87, e-fls.250 do processo n° 10380.021720/2008-09 e e-
fls. 338 do processo n° 10380.021713/2008-07).
De qualquer forma, a impugnante não comprovou nos autos que lhe tenha sido
vedado o acesso aos documentos colhidos na busca e apreensão e invocados no Relatório Fiscal
(e-fls. 209/216) e no Relatório de Lançamentos (e-fls. 69/98), não tendo nem ao menos
comprovado a tentativa de obter cópia de seus documentos apreendidos para demonstrar sua
alegação.
Logo, ainda que não se tivesse apresentado à contribuinte as cópias dos
documentos considerados pela fiscalização com abertura do prazo de trinta dias para se
manifestar acerca dos Relatórios Fiscais Complementares e das cópias a instruí-los, cabia à
empresa acessar sua documentação apreendida, não havendo nos autos prova da impossibilidade
de a empresa consultar os documentos apreendidos e nem mesmo demonstrada tentativa de
acessá-los durante o procedimento fiscal ou ao tempo de elaboração de sua defesa ou mesmo ao
tempo da elaboração das contrarrazões. Note-se que a empresa foi instada expressamente a
produzir tal prova, conforme especifica o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 341):
Por outro lado, o cerceamento do direito de defesa da empresa somente se configuraria
se, no prazo concedido para que ela se defendesse, tivesse sido-lhe negado pelo Poder
Judiciário o exame dos seus documentos. No Relatório Complementar, do qual teve
ciência em 21/12/2009, consta que ela devia apresentar, no novo prazo para defesa,
prova de que tentou, sem êxito, ter acesso à documentação apreendida, para fins de
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

confecção da sua impugnação. Entretanto, mesmo tendo sido concedido novo prazo de
30 (trinta) dias, nada foi mencionado pela empresa e nenhuma comprovação nesse
sentido foi apresentada.
Por conseguinte, na fase litigiosa do procedimento, instaurado com a impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 14; e Súmula CARF n° 162), foi assegurado o exercício do
direito de defesa e do contraditório, inexistindo ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. Sobre o tema podemos
ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O lançamento envolve o período de 04/2003 a 08/2007 (e-fls. 64/68), tendo sido
cientificado em 31/12/2008 (e-fls. 222/223).
A decisão recorrida assevera que o Relatório Fiscal Complementar (e-fls.
235/249), cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 250), agregou motivação em relação à aferição
indireta, tendo esta se referido às competências 01/2006 a 13/2006 no que toca aos segurados
empregados. A decisão não se manifesta sobre haver ou não inovação da fundamentação da
aferição em relação aos segurados contribuintes individuais e nem numa decorrente configuração
de decadência.
Nesse ponto, devo ressaltar que o Relatório Fiscal Complementar revela-se como
equivoco ao mencionar aferição indireta em relação aos segurados contribuintes individuais
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

(levantamento PCF, PRO e PSP), mas, ao mesmo tempo, apontar a aferição direta a partir de
Relatórios Analíticos de Despesas Pagas para o período passível de se configurar a decadência
(até 11/2004). Assim, em relação ao levantamento PCF, ver tabela constante do próprio
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 236) e documentação presente nas e-fls. 373 e seguintes
do processo 10380.021703/2008-63, a instruir o respectivo Relatório Fiscal Complementar. Em
relação ao levantamento PRO, ver tabela constante do Relatório Fiscal Complementar (e-fls.
237/238) e de seu item 14 a 14.2 (e-fls. 243), bem como documentação presente nas e-fls. 448 e
seguintes do processo 10380.021703/2008-63. Por fim, em relação ao levantamento PSP, ver
tabela constante do Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 240) e documentação presente nas e-
fls. 505 e seguintes do processo 10380.021703/2008-63, a instruir o repsectivo Relatório Fiscal
Complementar. Por conseguinte, como no processo n° 10380.021703/2008-63, deve prevalecer o
entenidmento de não haver aferição indireta em relação ao periodo passível de configuração da
decadência.
Em face do art. 173, I, do CTN, a decisão recorrida não vislumbrou decadência e a
recorrente não suscitou prejudicial de decadência nas razões recursais.
Por se tratar de matéria de ordem pública, devemos ponderar que o RDA –
Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 99/105) e RADA – Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (e-fls. 106/131) revelam a existência de antecipação de pagamentos
nas competências 04/2003 a 11/2003 e 13/2003.
Apesar de afirmar que a não declaração em GFIP ou a declaração parcial em GFIP
caracteriza, em tese, sonegação fiscal previdenciária (e-fls. 210), a fiscalização não explicita a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Além disso, o Relatório Fiscal Complementar corrige a
informação de que teria havido “desconto do segurado”, transcrevo (e-fls. 235):
3. No Relatório Fiscal Originário, parágrafo “1”, linha 12 e parágrafo “3", item 3.1,
alínea “a” foi mencionado os termos “descontos dos segurados” ao invés de
“Contribuições dos Segurados” haja vista que esses descontos não foram efetuados.
3.1 Na verdade o que se pretendeu dizer foi que o débito se refere à Contribuição dos
Segurados devidas e não descontadas dos mesmos, nem tampouco declaradas em GFIP.
Embora não mencionado que as contribuições relativas aos Descontos dos Segurados
tenham sido, efetivamente descontadas dos Segurados, isso não ficou bem claro no
Relatório Fiscal, então, onde se lê “Desconto dos Segurados”, leia-se "Contribuição não
descontadas dos Segurados".
Diante do art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência em face da
intimação do lançamento em 31/12/2008 e da intimação do Relatório Fiscal Complementar em
21/12/2009 (e-fls. 250), este agregando motivação em relação à aferição indireta pertinente às
competências 01/2006 a 13/2006.
Perante o art. 150, § 4°, do CTN, estão atingidas as competências 04/2003 a
11/2003 e 13/2003, considerando-se que as competências até 11/2004 não envolvem aferição
indireta, a afastar a contagem a partir da ciência do Relatório Fiscal Complementar, e que houve
antecipação de pagamento das contribuições e que não se detecta efetiva imputação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, impõe-se o reconhecimento da decadência até a competência 11/2003 e
13/2003.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021720/2008-09

Parcelamento. Como bem pontuado pela decisão recorrida, os documentos
apresentados para comprovar o parcelamento revelam pedido de parcelamento estranho ao
presente lançamento (e-fls. 260/321). Com as razões recursais, não foram apresentados
documentos a infirmar a constatação da decisão recorrida, limitando-se a recorrente a invocar os
documentos já constantes dos autos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência
até a competência 11/2003 e 13/2003.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 451
DF CARF MF
Original